Tribunal: CARF
Processo: 16561.720161/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2013, 2014
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES. INCIDÊNCIA.
Incide o IOF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, OU QUANDO NÃO FOR COMPROVADA A OPERAÇÃO OU SUA CAUSA.
Por expressa determinação legal, sujeitam-se ao IRRF, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim como os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Cabe a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária apurada, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. INFRAÇÃO À LEI. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com infração de lei, nos termos do art. 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTEGRALIDADE.
A responsabilidade solidária prevista nos art 124 e 135 do CTN abrange o crédito tributário lançado em sua integralidade, compreendendo, além do principal, multa e juros.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO
A interposição de recurso voluntário pressupõe que o contribuinte tenha impugnado o auto de infração. Caso inexista impugnação, não deve ser conhecido o recurso voluntário apresentado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720161/2016-73
ACÓRDÃO
1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

PIROQUÍMICA COMERCIAL LTDA.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2013, 2014
OPERAÇÃO CAMBIAL FRAUDULENTA. IMPORTAÇÕES INEXISTENTES.
INCIDÊNCIA.
Incide o IOF sobre remessas ao exterior de valores decorrentes de
operações cambiais fraudulentas baseadas em operações de importação
inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO, OU QUANDO NÃO FOR
COMPROVADA A OPERAÇÃO OU SUA CAUSA.
Por expressa determinação legal, sujeitam-se ao IRRF, exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
a beneficiário não identificado, assim como os pagamentos efetuados ou
os recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Cabe a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tiverem
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária apurada, nos termos do art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. INFRAÇÃO À LEI.
CABIMENTO.
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
2
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de
atos com infração de lei, nos termos do art. 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTEGRALIDADE.
A responsabilidade solidária prevista nos art 124 e 135 do CTN abrange o
crédito tributário lançado em sua integralidade, compreendendo, além do
principal, multa e juros.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO
A interposição de recurso voluntário pressupõe que o contribuinte tenha
impugnado o auto de infração. Caso inexista impugnação, não deve ser
conhecido o recurso voluntário apresentado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso voluntário interposto por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA; ii) conhecer do recurso
voluntário de ALBERTO YOUSSEF, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-o no polo
passivo da obrigação tributária; iii)conhecer do recurso de ofício, para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo a exclusão no polo passivo da obrigação tributária do Banco Confidence de
Câmbio S.A.)

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Versa o presente processo de créditos tributários constituídos pela fiscalização
referentes ao IOF, decorrentes de falta de recolhimento do imposto sobre operações de câmbio, e
IRRF sobre pagamentos sem causa ou de operação não comprovada.
Por bem relatar os fatos copio o Relatório do Acórdão n° 12-87.674, proferido pela
12a Turma da DRJ/RJO, complementando com os fatos que se sucederam:
Trata-se de crédito tributário de IOF (e de IRRF) constituído em decorrência de
operações de câmbio consideradas fraudulentas, acompanhado de multa de ofício
qualificada de 150% e Juros; referente a fatos geradores ocorridos entre 10/2013
a 02/2014; em valor total de R$32.519.542,80 para o auto de infração (AI) de IOF;
e em valor total de R$70.113.627,70 para o auto de infração (AI) de IRRF, tudo
conforme fls. 1754 e seguintes.
A Autoridade Tributária apresentou no Termo de Verificação Fiscal (TVF) as razões
da investigação, da conseqüente autuação; e da inclusão no pólo passivo da
relação obrigacional de outras pessoas físicas e jurídicas na condição de
responsáveis (vide fls. 1620 e ss). Na seqüência, serão apresentados,
sinteticamente, os principais pontos do longo relatório fiscal (TVF).
1. O presente procedimento fiscal está relacionado com a denominada Operação
Lava Jato, e sua execução foi determinada pela Portaria Cofis n° 12, de
13/02/2015, que instituiu a Equipe Especial de Fiscalização (EEF).
2. Esta ação fiscal foi programada a partir da denúncia do Ministério Público
Federal - Processo Eproc 5049557-14.2013.404.7000 IPL 1041/2013 - SR/DPF/PR,
recebida na Demac/SPO.
3. Os denunciados que participaram da organização criminosa, assim denominada
pelo Ministério Público Federal e que têm, de acordo com a denúncia, relação
direta com os fatos apurados na ação fiscal, ora relatada, são:
4. PEDRO ARGESE JÚNIOR: Sócio da empresa Piroquímica Comercial Ltda. - EPP,
detendo 34% do capital total, conforme declarado na DIPJ/2011. Conforme o
MPF, atuava sob as ordens de Youssef com o denunciado Leonardo gerenciando
as atividades e os interesses da organização criminosa. Autorizou o uso das contas
da empresa Piroquímica no interesse da organização. As contas foram usadas
para a evasão de divisas e tinha plena consciência da finalidade. Também atuava
como o responsável pela abertura das empresas no exterior.
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
4
5. ALBERTO YOUSSEF: considerado pelo MPF o líder da organização criminosa.
Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o responsável por todas
as decisões. Foi o responsável direto por constituir, comandar, promover, integrar
e financiar a organização criminosa. O MPF apurou, ainda, que: o denunciado
YOUSSEF estruturou um sistema complexo de remessas ao exterior e evasão de
divisas, valendo-se de empresas de fachada e offshores, simulando contratos de
importação, visando realizar contratos de câmbio fraudulentos.
6. LEONARDO MEIRELLES, com a colaboração de seu irmão, o também
denunciado Leandro, agia de maneira consciente como o executor de Alberto
Youssef na prática dos crimes de operação não autorizada de instituição
financeira, lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas. Valia-se
diretamente das empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria
e Comércio de Medicamentos Labogen Ltda., indiretamente, valia-se das
empresas: 1) Piroquímica Comercial Ltda. - EPP; 2) RMV & CW Consultoria em
Informática Ltda. - ME; 3) HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME. Estava
envolvido na: 1) criação de empresas offshore - DGX Imp. and Exp. Limited e RFY
Imp. Exp. Ltd.; 2) celebração de contratos de câmbio fraudulentos com diversas
instituições financeiras para evasão de divisas em benefício da organização
criminosa liderada por Youssef. Recebia comissões no valor de 0,5 a 1% do valor
movimentado.
7. ESDRA DE ARANTES FERREIRA era o autorizador das operações de Youssef nas
empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e Comércio de
Medicamentos Labogen. Era diretor da Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia
desde 12/05/2008 e sócio da Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen..
Recebia comissão de 0,5% paga por Youssef equivalente à metade da recebida por
Leonardo e Leandro.
8. LEANDRO MEIRELLES: irmão de Leonardo Meirelles, também era operador de
Youssef nas empresas Labogen S.A. Química Fina e Biotecnologia e Indústria e
Comércio de Medicamentos Labogen. Atuava por intermédio de seu irmão, o
denunciado Leonardo que era o administrador das duas empresas. O contrato
social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em Hong Kong em
nome de Leandro e era utilizada para fraudes realizadas pela organização
criminosa, sobretudo na importação fraudulenta. Youssef mandava as ordens
para pagamentos no exterior para o denunciado Leonardo, que as repassava ao
seu irmão. O denunciado Leandro executava diversos contratos de câmbio
fictícios e tinha consciência de que não representavam importações verdadeiras.
9. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ integrou a organização criminosa, é sócio da
empresa HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME, detendo 50% do capital
total, conforme declarado na DIPJ/2008. A empresa HMAR não apresentou as
DIPJs dos ACs de 2010 a 2014.
10. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, entre 31/08/2010 e 03/05/2011, agindo
com Alberto Youssef ocultou e movimentou US$ 3.135.875,20 valores
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
5
provenientes dos crimes antecedentes indicados, por intermédio das empresas
GFD e Devonshire Global Fund. Foram elaborados quatro contratos de Câmbio,
sob a falsa rubrica "Capitais Estrangeiros a Longo Prazo - Investimentos Diretos no
Brasil - participação em empresas no País - para aumento de capital. Foi uma
simulação, como se estivessem investindo capital na empresa GFD, quando, em
verdade, o objetivo era ocultar, dissimular e movimentar valores provenientes de
crimes antecedentes existentes no exterior.
11. Youssef promoveu e, agindo com os denunciados Leonardo, Leandro, Pedro,
Esdra, Carlos Alberto e Raphael, entre junho de 2011 (pelo menos) e 17/03/2014,
saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor de US$ 444.659.188,75, por
meio de 3.649 operações de câmbio.
12. As empresas envolvidas são: 1) Bosred Serviços de Informática Ltda. - ME; 2)
HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME; 3) Labogen S.A. Química Fina e
Biotecnologia; 4) Indústria e Comércio de Medicamentos Labogen; 5) Piroquímica
Comercial Ltda. - EPP: 6) RMV & CW Consultoria em Informática Ltda. -ME.
Também estão envolvidas as empresas offshore DGXIMP. AND EXP. LIMITED e RFY
IMP. EXP. LTD.
13. O Ministério Público Federal na denúncia, ora analisada, elaborou itens
específicos para as empresas que, conforme consta, realizaram operações de
câmbio fraudulentas e, conseqüentemente, evasão de divisas, motivo pelo qual
fora transcrito na íntegra o subitem (iii) Piroquímica Comercial Ltda. EPP
["Piroquiímica"] no TVF.
14. No contrato social da empresa DGX Import & Export Limited consta que foi
registrada em Hong Kong em nome do denunciado Leandro Meirelles. Era
utilizada para fraudes realizadas pela organização criminosa, sobretudo na
importação fraudulenta. O denunciado Leonardo Meirelles assina como
presidente da empresa offshore RFY Imp. Exp. Ltd., fato que foi confirmado pelo
denunciado Pedro Argese Junior.
15. A Piroquímica Comercial Ltda. realizou diversas importações com a DGX
Import & Export Limited e com a RFY Imp. Exp. Ltd., empresas controladas pela
organização criminosa e que não existem de fato. Nenhuma destas importações
ocorreram na realidade e foram operações simuladas com o intuito de evasão de
divisas para o exterior. Na Receita Federal do Brasil (RFB) não há registros dessas
importações.
16. Também fora transcrito do relato do MPF na íntegra o subitem (vii) Das
empresas estrangeiras - Da DGX IMP. AND EXP. LIMITED e RFY IMP.EXP.LTD, entre
outras.
17. Nos AUTOS N° 5049557-93.2013.404.7000 IPL e CORRELATOS (AUTOS
ORIGINARIOS N° 2006.70.00.018662-8 E 2009.70.00.003250-0), o Ministério
Público Federal relatou na denúncia, de 23/04/2014, que os denunciados Alberto
Youssef, Waldomiro Oliveira, Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Esdra de
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
6
Arantes Ferreira e Pedro Argese Júnior, entre outros, de forma consciente e
voluntária, ocultaram de maneira ilícita da atividade econômica das empresas
valores no montante de R$ 24.318.167,00 provenientes de peculato e corrupção
em face da Petrobras. Esse montante foi ocultado mediante inúmeras
transferências bancárias pulverizadas das contas da M. O. Consultoria paras
diversas empresas como Labogen S.A., Indústria de Medicamentos Labogen e
Piroquímica, todas de propriedade de fato de Youssef.
18. Os recursos depositados nas contas correntes das mencionadas empresas
foram remetidos para o exterior por meio de contratos de câmbio para
pagamento de importações inexistentes, caracterizando o crime de lavagem de
dinheiro transnacional e crimes contra o sistema financeiro nacional, conforme o
MPF.
19. E, ainda no relato do MPF consta que, segundo informações do Banco Central,
só no período em que receberam os depósitos da M. O. Consultoria, foram
identificados 2.074 contratos de câmbio no montante de US$ 111.960.984,43. Os
remetentes foram as empresas: 1) Labogen S.A.: 1.125 contratos no montante de
US$ 64.210.057,56; 2) Indústria de Medicamentos Labogen: 483 contratos no
montante de US$ 22.713.141,31; 3) Piroquímica: 462 contratos no montante de
US$ 25.037.785,56;
20. a empresa Piroquímica, embora tenha registro no Siscomex, registrou apenas
4 Declarações de Importação no ano-calendado de 2013, no valor total de US$
15.517,23. Mas, nenhuma dessas importações constam na tabela dos contratos
de câmbio celebrados para pagamento de importações inexistentes, elaborada
com base nas informações do Banco Central do Brasil;
21. para dar aparência de legalidade às operações de câmbio efetuadas, todas
sem Declarações de Importação, foi celebrado um contrato simulado entre a
Piroquímica e a RFY Import & Export Ltd., situada em Hong Kong, no valor de US$
2,05 milhões. Tal contrato foi firmado para uma suposta venda de glicerina. O
denunciado Leonardo é quem assina como presidente da RFY e como presidente
da Piroquímica é o denunciado Pedro quem assina;
22. os denunciados Leonardo Meirelles, Esdra de Arantes Ferreira, Pedro Argese
Júnior e Leandro Meirelles tinham total conhecimento das operações de cambio
irregulares das empresa, conforme depoimento de Leandro.
23. Distribuição por dependência nos autos n° 5049557-14.2013.404.7000,
5004996-31.2015.404.7000, 5085114-28.2014.404.70000 e conexos: Nesta
denúncia Waldomiro de Oliveira, entre outros, foi denunciado pelo delito de
lavagem de capitais, previsto no art. 1o da Lei n° 9.613/98.
24. Autos originários n° 5073475-13.2014.404.7000 - IPL n° 5071698-
90.2014.404.7000 (CAMARGO CORREA) E IPL N° 5053836-09.2014.404.7000
(UTC): O MPF, em 09/12/2014, denunciou Alberto Youssef e Waldomiro de
Oliveira, entre outros. Trechos da denúncia do MPF são transcritos neste TVF.
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
7
25. Os depoimentos de Alberto Youssef, foram publicados no jornal Folha de São
Paulo, Seção Poder em 12/03/2015, na matéria "Acesse a Integra dos
Depoimentos da Delação do Doleiro Alberto Youssef, referente aos seus Termos
de Colaboração, dos quais se transcrevem trechos no TVF.
26. Leonardo Meirelles no termo de Declaração de 25/03/2014, entre outros,
declarou que: Alberto Youssef fazia uso das contas bancárias das empresas
Labogen S.A., Indústria de Medicamentos Labogen, Piroquímica, HMAR
Consultoria e RMV & CW Consultoria para indicar o depósito e transferências
financeiras para essas contas. A maioria do dinheiro era utilizado para aquisição
de contratos de câmbio para pagamento de importações fictícias na modalidade
de Câmbio Simplificado de Importação; não tinha conhecimento da origem do
dinheiro que Youssef movimentava em suas contas; todos os contratos de câmbio
celebrados a mando de Youssef não possuem Declarações de Importação e não
foram objeto de qualquer tributo; Alberto Youssef sempre pagou uma comissão
de 1% sobre cada movimentação feita nas contas de suas empresas.
27. Leandro Meirelles no termo de Declaração de 17/09/2014, entre outros,
declarou que: quando começou a trabalhar na Labogen S.A. a empresa estava
inativa; em 2008/2009, ele e seu irmão começaram a trabalhar no escritório de
José Estevan fazendo contratos de câmbio de clientes para transferência de
divisas para o exterior para pagamento de importações fictícias e utilizavam o
nome das empresas Labogen S.A. e Indústria de Medicamentos Labogen.
Ganhavam 0,5% de comissão sobre os valores dos contratos; Por volta de um ano
depois da aquisição da Piroquímica, começaram a fazer essas mesmas operações
em nome desta empresa com a autorização de Pedro Argese. Ele e o irmão
Leonardo recebiam uma comissão de 1% da qual dividiam a porcentagem de 0,5
para o caixa da Piroquímica; por intermédio de Waldomiro de Oliveira, em
20/11/2012, ele e Leonardo conheceram Alberto Youssef e logo começaram a
operar para ele fazendo contratos de câmbio para pagamento de importações
fictícias.
28. Pedro Argese Júnior, no termo de Declaração de 19/03/2014, entre outros,
declarou à PF em Curitiba: não sabe o porquê as contas de sua empresa
Piroquímica são utilizadas por Alberto Youssef para movimentações financeiras.
Esclareceu que as contas da Piroquímica e da Labogen S.A. são administradas por
Leonardo Meirelles, o qual mantém contato com Youssef para as movimentações;
desconhece a origem dos milhões que foram remetidos para o exterior.
29. Esdra Arantes Ferreira, no termo de Declaração de 20/03/2014, entre outros,
declarou à PF em Curitiba: é sócio da empresa Labogen com 10% das cotas.
Conheceu Leonardo Meirelles em 2004 quando era frentista do posto de gasolina
frequentado por Leonardo e que foi, então, convidado para trabalhar na Labogen.
Os 10% das cotas que recebeu foram de forma gratuita em troca de seu trabalho;
conheceu Pedro Argese em 2009, que possuía 100% das cotas da Piroquímica.
Nessa época a Labogen não possuía sede física, apenas existindo no papel; o
Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
8
declarante e Leonardo aceitaram ser sócios da Piroquímica assumindo o passivo
da empresa, sendo que os 66% das cotas adquiridas da Piroquímica ficaram em
nome de sua noiva, Eliana Regina Botura, mas Eliana nunca exerceu qualquer
atividade na Piroquímica.
30. De acordo com as denúncias do Ministério Público Federal e os depoimentos
apresentados, restou comprovado que a Piroquímica Comercial Ltda. EPP foi
utilizada pelos envolvidos: Pedro Argese Júnior, Leonardo Meirelles, Esdra de
Arantes Ferreira, Leandro Meirelles e Waldomiro Oliveira, sob o comando de
Alberto Youssef – para o envio de remessas irregulares de divisas ao exterior, se
valendo de importações fictícias e inexistentes com o intuito de lavagem de
dinheiro de terceiros e evasão de divisas.
31. Desqualificando-se as importações, o que de fato ocorreu foram remessas de
divisas ao exterior sem o devido recolhimento do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) e do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
32. Em consulta ao Siscomex, constatamos que a Piroquímica realizou até a
presente data apenas 04 operações de importação, 03 delas registradas no ano-
calendário 2013, e a outra em 2014. As Declarações de Importação (DI) estão
anexas ao processo desta ação fiscal. O valor total das importações corresponde a
USD 40.714,22 (CIF), que equivale a 4.300 Kg de produtos químicos.
33. De acordo com o Banco Central do Brasil, a Piroquímica celebrou 802
contratos de câmbio a título de importação, considerada fictícia, através de
diversas instituições financeiras, totalizando aproximadamente USD 52 milhões ou
R$ 106 milhões remetidos ao exterior durante os anos-calendário 2011, 2012,
2013 e 2014. Valor superior ao das 04 importações efetivamente realizadas.
34. Primeiramente, verificamos que a Piroquímica possuía movimentação em
quatro instituições financeiras durante o período fiscalizado, enquanto a empresa
apresentou voluntariamente apenas a movimentação financeira do Banco Itaú.
Não foi solicitada informação sobre movimentação financeira no Termo de Início
de Procedimento Fiscal.
35. Em relação à listagem de remessas de divisas ao exterior sob o título de
importações, efetuadas através da corretora Pioneer nos anos de 2011, 2012 e
2013, apuramos que entre 2011 e 2014 a Piroquímica utilizou os serviços de sete
corretoras de câmbio no total. A Fiscalizada forneceu informação apenas da
Pioneer.
36. Em 11/09/2015 recebemos o Ofício 021878/2015-BCB/Decon/Diadi/Coadi-02
acompanhado de mídia CD-ROM contendo os relatórios extraídos do sistema
SISBACEN – Câmbio e do sistema DW, que disponibiliza os registros de operações
de câmbio, transferência internacionais em reais (TIR) e cartões de crédito de uso
internacional. Tal documento foi complementado pelo Ofício no 004114/2016-
BCB/Decon/Diadi/Coadi-02 de 03/06/2016.
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
9
37. Com a Corval Corretora de Valores Mobiliários em Liquidação Extra Judicial,
CNPJ 17.312.786/0001-85, a Piroquímica liquidou 222 contratos de câmbio com
natureza de importação, totalizando USD 19.709.436,88 ou R$ 45.440.978,66.
38. Destacamos que o Banco Central do Brasil, no Ato n° 1.278, de 11/09/2014,
decretou a Liquidação Extrajudicial da Corval Corretora de Valores Mobiliários S.A.
39. A Receita Federal do Brasil recebeu o Ofício 8662/2014-BCB/DECON do Banco
Central do Brasil, datado de 05/06/2014, que dispõe sobre irregularidades
verificadas em trabalhos de fiscalização realizados na Corval Corretora de Valores
Mobiliários.
40. A Corval não forneceu cópia das faturas, dos swifts, das Declarações de
Importação, e demais documentos suporte necessários ao fechamento do
câmbio.
41. A informação acerca das transações dos bancos “senders” constam nos
relatórios
internos
fornecidos,
“MesaOperações-Piroquímica”
e
“MóduloMesaOperações”.
42. De toda a documentação recebida da Corval, não verificamos a apresentação
de Declaração de Importação (DI) ou qualquer outro documento que confirme o
registro de operação de importação no Siscomex.
43. Dos 222 contratos de câmbio liquidados entre a Corval e a Piroquímica em
2013 e 2014, totalizando USD 19.709.436,88, 214 foram liquidados com duas
empresas estrangeiras: RFY IMP.EXP LTD. – 77 contratos de câmbio – total USD
6.815.117,91; DGX IMP.EXP.LTD. – 137 contratos de câmbio – total USD
12.205.903,00;
44. Como mencionado anteriormente, a RFY IMP.EXP LTD é de propriedade de
Leonardo Meirelles, e a DGX IMP.EXP.LTD., de Leandro Meirelles, representante
da Piroquímica, todos integrantes da organização criminosa especializada em
lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de divisas.
45. Foi apurado que o Banco Confidence de Câmbio S.A. atuou como banco
pagador (sender) nas remessas de dólares para o exterior, a título de pagamentos
de operações de importação, supostamente inexistentes, por meio dos contratos
de câmbio celebrados pela empresa Piroquímica Comercial Ltda. EPP e a Corval
Corretora de Valores Mobiliários S.A. em Liquidação Extrajudicial.
46. As alegações do Banco Confídence, quando se coloca totalmente isento de
qualquer responsabilidade em relação a essas operações de câmbio relatadas
neste TVF, não se sustentam com base no art. 213 da Circular n° 3.691/2013.
Muito pelo contrário, determina que os bancos autorizados mantenedores de
contas em moedas estrangeiras precisam conhecer os procedimentos de
prevenção à lavagem de dinheiro adotados pelos titulares dessas contas (neste
caso, as Sociedades Corretoras).
Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
10
47. A empresa M.O. Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda, em
18/03/2015, foi baixada de ofício sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) por inexistência de fato, conforme determinado no inc. II. do art.
27 da Instrução Normativa RFB n° 1.470/2014. A referida baixa de ofício foi por
intermédio do Ato Declaratório Executivo n° 312, de 06/03/2015 (DOU de
18/03/2015), da Delegada da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo. Todo o procedimento fiscal para a baixa
de ofício do CNPJ está contido no e-Processo n° 10803.720074/2014-88.
48. A empresa Piroquímica Comercial Ltda. EPP teve o intuito consciente de
efetuar operações de câmbio para pagamento de importações inexistentes,
sonegando informações que deveriam prestar e prestando informações falsas,
com o fim de promover, sem autorização legal, a saída de divisas para o exterior.
49. A Piroquímica Comercial Ltda. EPP realizou diversas importações simuladas
com a RFY IMP. EXP LTD. e com a DGX IMP. AND EXP. LIMITED nos anos-
calendários de 2011 e 2014. Ambas as empresas não existem de fato e nunca
realizaram exportações ao Brasil, conforme pesquisas efetuadas pela Receita
Federal do Brasil.
50. O contrato social da empresa DGX Import & Export Limited, foi registrada em
Hong Kong em nome de Leandro Meirelles e era utilizada para fraudes realizadas
sobretudo na importação fraudulenta. Por sua vez, Leonardo Meirelles, sócio da
Labogen e irmão de Leandro assina como presidente da empresa offshore RFY
Imp. Exp. Ltd.
51. A Piroquímica Comercial Ltda. EPP declarou receitas inexpressivas em relação
às remessas financeiras nos anoscalendário 2010 e 2013 e não forneceu a
Escrituração Contábil Fiscal do SPED de 2014 em diante.
52. A simulação pode ser incluída no conluio, pois foram estabelecidos negócios
jurídicos bilaterais nos quais participaram empresas envolvidas. Como
"importadora" a Piroquímica Comercial Ltda. EPP e como "exportadoras" as
empresas inexistentes RFY IMP. EXP LTD e DGX IMP. AND EXP. LIMITED, que
pertencem ao sócio das empresas Labogen, Leonardo Meirelles e a seu irmão
Leandro Meirelles, respectivamente.
Contribuinte e Responsáveis foram cientificados dos Autos de Infração (IOF e
IRRF, com multa de 150% e juros) e dos Termos de Responsabilidade Solidária,
mas, os impugnou apenas os responsáveis solidários: Banco Confidence de
Câmbio, Corval Corretora de Valores Mobiliários S/A – Em Liquidação Extrajudicial
e Alberto Youssef, conforme fl. 2254. Na seqüência, serão apresentados,
sinteticamente, os principais pontos de tais impugnações.
Cientificada dos Autos de Infração em 12/12/16 (fl. 1812), Corval Corretora de
Valores Mobiliários S/A protocolou impugnação (fl. 2128 e ss) em 11/01/17 (fl.
2150), onde alegou basicamente que:
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
11
1. a Notificada teve a sua LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL decretada pelo BANCO
CENTRAL DO BRASIL, através do Ato Presi n. 1278, de 11 de setembro de 2014,
publicado no Diário Oficial da União de 12 de setembro de 2014, considerando o
comprometimento patrimonial e financeiro da corretora de valores mobiliários e
ainda a existência de graves violações às normas legais e estatutárias que
disciplinam a atividade da instituição;
2. O alcance do patrimônio pessoal dos sócios, administradores/gestores, está
previsto em lei, que, em geral, pressupõe atos praticados com abuso de poder ou
infração legal, por isso denominado responsabilização.
3. A responsabilização por infração à lei ou ao ato constitutivo ou por ato
praticado com excesso de poder é legalmente prevista, não necessitando aplicar-
se a desconsideração da personalidade jurídica, pois existe legislação específica a
ser utilizada para atingir os dirigentes sociais ou seus bens, inclusive reconhecida
pelos artigos 790, II do CPC.
4. No caso em tela, restou demonstrado nitidamente o abuso de poder dos
administradores/gestores no uso indevido da pessoa jurídica para prática de atos
ilegais.
5. Assim, deverão os administradores e gestores da Notificada responder por
qualquer dano, devendo ser a Liquidanda excluída do presente processo
administrativo, cabendo no caso a responsabilização pessoal e exclusiva dos
administradores e gestores da pessoa jurídica.
6. Ressalta-se que a liquidação extrajudicial tem o mesmo objetivo final da
falência, ou seja, a alienação do ativo para satisfação do passivo, com o
conseqüente fim da atividade comercial nos casos em que se tornam inviáveis a
retomada das atividades da empresa, como no caso em tela.
7. Em caso de manutenção do presente processo administrativo, cumpre à
Liquidanda ressaltar que o crédito vindicado, e eventualmente constituído,
encontra-se sujeito ao concurso universal de credores concorrendo com os
demais encargos da massa.
8. Assim, ultrapassado o exposto anteriormente, deverá o Fazenda
Nacional/União Federal habilitar seu crédito, caso constituído, na Massa
Liquidanda, observada a ordem legal de pagamento de credores prevista na Lei
n°. 6.024/74 e Lei Falimentar.
9. No que tange à fluência de juros, entretanto, aplicável a norma legal constante
do art. 18, "d", da Lei 6024/74 aos procedimentos sob liquidação extrajudicial.
10. E ainda, não há que se falar em incidência de multa, já que as multas são
confiscatórias, razão pela qual não deverá ser aplicada, conforme determina a Lei
no 11.105/2005.
Requer, ao final, a Impugnante que: "a) sejam reconhecidos os abusos no uso da
pessoa jurídica para prática de atos ilegais, devendo ser responsabilizados
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
12
pessoalmente e exclusivamente os administradores/gestores do período; b) caso
ultrapassada a preliminar argüida, no mérito, requer a Liquidanda sejam
decotados os excessos constatados, em especial juros e multas, devendo o
Fazenda Nacional/União Federal habilitar seu crédito, respeitando a ordem legal
de credores, condenando-o ainda no pagamento de honorários advocatícios e
ônus decorrentes".
Cientificado dos Autos de Infração em 13/12/16 (fl. 1821), Banco Confidence de
Câmbio protocolou impugnação (fl. 1920 e ss) em 09/01/17 (fl. 2126), onde
alegou basicamente que:
1. Embora não tenha tido qualquer vínculo com os fatos geradores dos tributos
exigidos por meio do Auto de Infração, nem tampouco tenha tido qualquer
relação com o sujeito passivo (Piroquímica), o agente fiscal imputou-lhe a
responsabilidade solidária pelo crédito Original tributário com base
exclusivamente no artigo 124, II do Código Tributário Nacional;
2. não se encontra, contudo, mesmo após reiteradas buscas pelo Termo de
Verificação Fiscal ("TVF"), a invocação de um único dispositivo da lei tributária que
ampare tão grave e desmedida exação contra o Impugnante. Inexistindo tal
dispositivo, verifica-se a absoluta ilegitimidade passiva do suposto responsável
solidário (Impugnante).
3. Segundo a Autoridade Fiscal, o Impugnante teria supostamente violado a
norma do BACEN relativa à prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao
financiamento ao terrorismo, o que em seu entendimento autorizaria a
imputação da responsabilidade solidária ao Impugnante nos termos do artigo 124,
II do CTN.
4. Nenhuma das operações de câmbio objeto do Auto de Infração envolveu o
relacionamento direto do Impugnante com a Piroquímica, fato esse incontroverso
nos presentes autos.
5. Todas as operações objeto do Auto de Infração, ou seja, os contratos de câmbio
foram realizados entre a corretora Corval e seu cliente Piroquímica, cabendo ao
Impugnante simplesmente atender à ordem da corretora e realizar a
transferência bancária dos recursos depositados em moeda estrangeira na conta
da corretora, sem realizar qualquer contrato ou operação de câmbio.
6. Não houve qualquer relacionamento entre o banco (Impugnante) e o efetivo
titular da remessa (Piroquímica).
7. As operações de câmbio fechadas por sociedades corretoras diretamente com
seus clientes são liquidadas por meio da movimentação de sua própria conta em
moeda estrangeira, sem qualquer intervenção ou participação do banco
depositário dessa conta de titularidade da corretora. Dessa forma, são partes no
respectivo contrato de câmbio apenas a sociedade corretora e o seu cliente.
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
13
8. Nesses casos, o banco depositário da conta em moeda estrangeira é mero
sender (pagador), ou seja, cumpridor e liquidante de ordens de pagamento
emitidas pela corretora titular da conta em moeda estrangeira.
9. E foi exatamente com base nesse procedimento, amparado pela
regulamentação vigente, que a Corval emitiu ordens de pagamento ao
Impugnante para que este providenciasse o envio/liquidação dos recursos no
exterior, aos respectivos beneficiários estrangeiros indicados pela própria Corval,
mediante a realização de débitos nas respectivas contas de livre movimentação
em moeda estrangeira de titularidade da Corval.
10. Não há nessas remessas feitas pelo Impugnante qualquer operação de
câmbio, já que representam débitos em contas da corretora já em moeda
estrangeira.
11. Em resumo, pode-se dividir a operação em dois momentos: (1) A Corretora
solicita ao Impugnante a abertura de conta em moeda estrangeira. Após o
Impugnante efetuar todos os procedimentos de compliance em relação à
Corretora, é aprovada a abertura da conta. Nesse momento, é celebrado um
contrato de câmbio entre a Corretora e o Impugnante e o dinheiro em moeda
estrangeira é mantido na conta corrente em nome da Corretora.
12. (2) Um cliente procura a Corretora e solicita a emissão de ordem de
pagamento de até US$100.000,00 a beneficiário no exterior. Após a Corretora
efetuar todos os procedimentos de compliance em relação ao cliente, é aprovada
a ordem de pagamento e a Corretora celebra um contrato de câmbio com o
cliente. Em seguida, a Corretora determina ao Impugnante a remessa dos dólares
ao exterior mediante a liquidação da operação com os recursos da sua conta em
moeda estrangeira.
13. O relacionamento com o sujeito passivo deste Auto de Infração (Piroquímica)
sempre foi de única e exclusiva responsabilidade da Corval, cumprindo a ela a
obrigação de observar o arcabouço de regras e procedimentos regulatórios
exigidos pelo BACEN e relacionados a "conheça o seu cliente" ("know your
customer") e de "prevenção à lavagem de dinheiro".
14. Não cabia ao Impugnante, até por uma questão de impossibilidade prática, já
que nunca manteve qualquer relacionamento direto ou indireto com a
Piroquímica, identificar, conhecer ou monitorar os clientes da Corval ou as
contrapartes dos clientes da Corval, nem mesmo as suas respectivas atividades.
15. No que tange às operações de câmbio realizadas pela Corval e seus clientes
finais, igualmente não cabe e nunca coube ao Impugnante fazer o respectivo
monitoramento de tais transações. O Impugnante não pode ser responsabilizado
se seus clientes sociedades corretoras possuem falhas no cadastramento e
monitoramento de seus próprios clientes.
16. É válido afirmar, inclusive, que as ordens de pagamento emitidas pela Corval -
estas sim de conhecimento do Impugnante - em razão dos contratos de câmbio
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
14
celebrados com os seus clientes, não representavam nenhuma movimentação
atípica de recursos ou indício de lavagem de dinheiro.
17. O Impugnante sempre realizou procedimento de "conheça seu cliente" ("know
your customer") e de monitoramento de "lavagem de dinheiro" na Corval e todas
as demais corretoras que mantinham contas em moeda estrangeira junto ao
Impugnante, de acordo com o previsto no artigo 213 da Circular BACEN n.°
3.691/13 e o previsto na Lei n° 9.613, de 03 de março de 1998 e na Circular BACEN
n° 3.641, de 24 de julho de 2009. Jamais houve, portanto, a "cegueira deliberada"
suscitada pelo agente fiscal.
18. À época dos fatos objeto do Auto de Infração não havia quaisquer
informações ou fatos, públicos ou não, que despertassem suspeitas do
Impugnante. Em junho de 2014, tão logo teve ciência das suspeitas que pairavam
sobre a Piroquímica e outros clientes da Corval e outras sociedades corretoras, o
Impugnante bloqueou as operações em que tais entes estivessem envolvidos e
passou a não mais acatar as respectivas ordens de remessas ao exterior.
19. É importante reiterar que nem mesmo as autoridades policiais ou o Ministério
Público, nas diversas investigações e operações mencionadas pelo agente fiscal
em seu Termo de Verificação Fiscal, imputam qualquer atitude ilícita (comissiva
ou omissiva) ao Impugnante.
20. O Impugnante de nada disso participou nem poderia ter participado, não
podendo se defender ou mesmo tratar dos aspectos que foram transacionados
entre partes que não lhe são relacionadas. Portanto, foi cerceado o seu direito de
defesa.
21. Existe, portanto, um cerceamento de defesa do Impugnante, tendo em vista
que este foi colocado como solidário de empresa que não lhe é relacionada de
nenhuma forma, restando impossibilitado também por essa razão de exercer sua
ampla defesa.
22. Nem se alegue que a responsabilidade solidária no caso presente estaria
escorada no artigo 213 da Circular do BACEN n° 3.691, de 16/12/2013, citado sem
qualquer contextualização pelo agente fiscal no corpo de seu TVF.
23. Dessa forma, conclui-se pela ilegitimidade passiva do Impugnante por não
haver qualquer dispositivo legal que lhe atribua a aludida solidariedade, devendo
ser excluído como responsável solidário neste Auto de Infração.
24. E, ainda, o Impugnante não possui qualquer vínculo com o fato gerador da
obrigação tributária, tendo em vista que não era parte no contrato de câmbio ou
no contrato de importação "fictícia".
25. Cabe ressaltar que a Circular do BACEN n° 3.691/2013 foi editada em 16 de
dezembro de 2013 e somente entrou em vigor em 3 de fevereiro de 2014, depois
da realização das operações aqui analisadas.
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
15
26. No caso concreto, apesar de a Autoridade Fiscal procurar conduzir o leitor do
TVF ao entendimento equivocado de que o Impugnante não identificou as
supostas fraudes nas operações executadas pelos clientes da Corval, o fato é que
o Impugnante nunca teve o dever de conhecer os clientes da Corval, mas apenas
se certificar de que não havia irregularidades nas transações que a Corval
efetuava com o próprio Impugnante.
27. A falta de legitimidade ativa da Fiscalização para imputar ao Impugnante a
violação ao artigo 213 da Circular BACEN n° 3.691/2013 fica evidente ao se
perceber que, ainda que tal acusação fosse procedente, o que se admite apenas
para argumentar, as potenciais consequências seriam exclusivamente de natureza
não tributária.
28. Além de usurpar a competência do BACEN, a atitude da autoridade lançadora
acabaria por levar o Impugnante a ser punido duplamente por uma mesma
conduta.
29. As evidências apresentadas não deixam quaisquer dúvidas de que o
Impugnante efetivamente possuía - e possui - procedimentos e ferramentas para
qualificar clientes e monitorar operações. Aliás, prova maior disso é que o número
de comunicações de operações suspeitas enviadas ao Conselho de Controle de
Atividades Financeiras - COAF - vem aumentando (2013 - 20 comunicações; 2014 -
31 comunicações; 2015 - 80 comunicações; e 2016 - 133 comunicações), o que
certamente é reflexo direto e natural do esforço de aprimoramento de tais
controles internos pelo Impugnante.
30. Com base nas razões expostas, certamente é possível verificar a inexistência
de qualquer infração à legislação tributária, de forma que (i) o Impugnante deve
ser imediatamente excluído do pólo passivo como responsável solidário, bem
como (ii) a totalidade das exigências fiscais consubstanciadas nos autos de
infração deve ser cancelada.
31. Na remota hipótese de serem desconsiderados todos os argumentos
apresentados na presente ação, o que se admite apenas em atenção ao princípio
da eventualidade, a penalidade e os juros de mora impostos não poderão
prevalecer.
32. A regulamentação, por parte do Poder Executivo, por meio do Decreto n°
6.306/2007, que muito embora mencione que a alíquota máxima do IOF era de
25% (artigo 15) expressamente a reduzia para 0,38% (artigo 15-A).
33. O artigo 15-A trazia exceções à regra que impunha a alíquota de 0,38%
(nenhuma delas aplicável à qualificação dada aos fatos pela Fiscalização), mas em
todas essas exceções as alíquotas aplicáveis variavam de 0% a 6%.
34. Não havia à época dos fatos aqui analisados (como não há até hoje) qualquer
situação que ensejasse a aplicação do IOF à alíquota máxima de 25%, como
pretendeu a autoridade fiscal no caso presente!
Fl. 2613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
16
35. Tem-se, portanto, que, identificado erro de aplicação de direito, fere-se a
substância da exigência. Ferida a substância, surge a necessidade do
cancelamento do Auto de Infração.
36. A autoridade fiscal aplicou ao caso presente o artigo 61 da Lei n° 8.981/1995
por julgar fraudulentas as importações feitas pelo cliente da corretora, aplicando
a alíquota de 35% prevista nesse dispositivo.
37. No entanto, a tributação imposta pelo artigo 61 da Lei n° 8.981/1995 só
poderá ser invocada pelo agente fiscal quando não houver norma específica a ser
aplicada.
38. No caso concreto, no entanto, existe norma específica aplicável à incidência
do IRRF sobre remessas ao exterior, prevista no artigo 685 do RIR/99. Esse
dispositivo, específico a situações como aquela objeto de questionamento nos
presentes autos, dispõe que as remessas ao exterior estarão sujeitas à incidência
na fonte à alíquota de 15%.
39. A multa aplicada pela autoridade fiscal ao contribuinte, que passou a ser
exigida também do responsável solidário, deve se sujeitar aos princípios da
responsabilização subjetiva e da pessoalidade da pena, tendo em vista que tem
por objetivo a proteção de um bem jurídico e a restauração da ordem jurídica
vigente.
40. Portanto, a responsabilização pelo inadimplemento de obrigações tributárias
na qualidade de responsável tributário deveria estar adstrita, no máximo, ao
pagamento do tributo, jamais devendo recair sobre a penalidade aplicada (multa),
sob pena de violação das garantias acima analisadas.
41. Muito menos merece prosperar a qualificação da multa de ofício em 150%,
por não estar demonstrado o intuito doloso do Impugnante.
42. No presente caso, não restou comprovado o dolo, mormente porque a
Fiscalização não especifica quais as condutas do Impugnante que justificam a
qualificação da multa. Surgem apenas alegações sobre a culpa da instituição no
dever do controle sobre terceiros na cadeia anterior de operações, sem qualquer
concretude nessa acusação, trazendo apenas elementos que não se referem à
infração suspostamente cometida pelo Impugnante.
43. Nota-se claramente que as condutas dolosas indicadas para imputação de
penalidade qualificada (150%) são do devedor principal da obrigação e não do
Impugnante, uma vez que não foi ele quem praticou o fato gerador e muito
menos teve qualquer controle sobre a suposta infração objeto de lançamento.
44. O Impugnante nem sequer poderia ser incluído como sujeito passivo de uma
cobrança a que não deu causa, já que não houve, ao menos de sua parte, nenhum
ato ilícito, o que dirá das acusações de sonegação, fraude e conluio, sobre as quais
sequer há uma descrição de como teria atuado a fim de se beneficiar das supostas
vantagens fiscais que lhes foram atribuídas!
Fl. 2614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
17
45. Da análise do artigo 61 da Lei n° 8.891/1995 verifica-se que a intenção do
legislador ao editar a norma não foi tributar a renda, como se poderia presumir
pela denominação da exação - Imposto de Renda na Fonte - mas sim introduzir
penalidade pecuniária a fim de coibir a realização de pagamentos a beneficiários
não identificados ou sem causa identificada.
46. Além disso, por ter caráter de multa, não se pode admitir que haja a aplicação
concomitante da multa de ofício (75%) sobre a penalidade de 35% do IRRF, como
efetuado no presente caso.
47. Não há como pretender a incidência de juros sobre a multa de ofício, na
medida em que, por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do
uso de seu capital, eles devem incidir somente sobre o que deveria ter sido
recolhido no prazo legal, e não foi.
48. Assim, na remota hipótese de ser mantido o lançamento, não há que se
admitir a incidência de juros sobre a parcela da multa de ofício.
A Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, para requerer: (1)
improcedência de sua qualificação como responsável solidário; (2) caso não
atendido o item 1, subsidiariamente, redução da alíquota de IOF de 25% e
cancelamento da multa de ofício e qualificada; (3) protesta por produção de
provas e sustentação oral.Cientificado dos Autos de Infração em 13/12/16 (fl.
1830).
Alberto Youssef protocolou impugnação (fls. 2212 e ss) em 12/01/17 (fl. 2210),
onde alegou basicamente que:
1. houve preterimento do direito de defesa e do contraditório, violando o art. 59,
inciso II, do Decreto n. 70.235/72 e dos art. 25 e 39 e parágrafos da Lei n.
9.784/99, pois não foi franqueada qualquer participação ou informação à
recorrente ao longo do curso da ação fiscal.
2. houve violação da legalidade e devido processo legal, gerando nulidade em
razão do preterimento do direito de defesa, conforme inteligência do artigos 10, V
e 59, II do Decreto 70.235/72, decorrente de omissão da Administração
Fazendária;
3. Isto se verifica, diante dos autos de infração e dos termos de verificação fiscal
terem sidos recebidos em formato de CD/DVD o que além, de não ter previsão
legal, prejudica a efetivação do direito de defesa, sobretudo de alguém em prisão
domiciliar sem acesso a computador para ler o conteúdo do que recebeu.
4. O prejuízo é evidente, não basta dar ciência ao contribuinte do lançamento de
oficio, quando não lhe é oportunizado o efetivo contraditório processual, em
iguais condições, a outros contribuintes.
5. E sendo a atividade de fiscalização tributária uma atividade estatal, o ato
administrativo, que por ação ou omissão causar prejuízos ao contribuinte é nulo
de pleno de direito e o ato nulo, não pode gerar conseqüências ao administrado,
Fl. 2615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
18
logo que deve respeitar a estrita legalidade. Assim, configura afronta ao princípio
da legalidade conduzir as funções de fiscalização e atribuir responsabilidade à
contribuinte, negligenciando seus direitos fundamentais.
6. A nulidade do auto de infração decorre também de violação do artigo 10, III, do
Decreto 70.235/72.
7. Ao que concerne à descrição do fato (artigo 10, III), as Autoridades Fiscais
apontam uma suposta responsabilidade, com base apenas, e tão somente, na
norma geral e abstrata. Todavia, não descrevem qual a conduta específica que
levaram a conclusão, de que o impugnante seria administrador de fato ou
devedor solidário de PIROQUÍMICA COMERCIAL LTDA - EPP.
8. Quando se pretende imputar responsabilidade ou solidariedade a terceiro,
indispensável a descrição dos fatos que dá ensejo a exigência fiscal e do vínculo.
9. Houve ainda violação ao artigo 142 do CTN e artigo 10, IV do Decreto
70.235/72.
10. As Autoridades apontam de forma genérica norma infra legal, quando
deveriam apontar especificamente a Lei, que lhe dá fundamento, e o respectivo
dispositivo dela violado. Isto porque RIR/99 não é Lei, é ato infra legal e
regulamenta várias hipóteses de incidência do imposto renda, não se limitando ao
imposto retido na fonte (MAFON), e o fundamento legal sempre decorre da Lei.
11. É de se destacar que no próprio termo de verificação fiscal os sócios atuais da
PIROQUÍMICA são o denunciado PEDRO (sócioadministrador desde 23.04.1998
até a presente data) e ELIANA REGINA BOTURA (sócia desde 13.08.2010), esta
última esposa do denunciado ESDRA.
12. Nada obstante, os próprios denunciados ESDRA e LEONARDO confirmaram
que adquiriram 66% da empresa PIROQUÍMICA, de maneira gratuita, e colocaram
as cotas apenas formalmente em nome da esposa de ESDRA. Assim, em verdade,
a empresa era de propriedade de PEDRO, ESDRA e LEONARDO.
13. Por sua vez, quem assinou e assinava pela Piroquímica é o denunciado PEDRO,
na qualidade de presidente.
14. Da mesma forma, o denunciado LEANDRO confirmou que realizava contratos
de câmbio de importações fictícias também em nome da Piroquímica, sendo a
remuneração de 1% dividida da seguinte forma: 0,5% para os denunciados
LEANDRO e LEONARDO e 0,5% para o caixa da PIROQUÍMICA, para pagamento
dos salários de PEDRO e ESDRA.
15. Assim, não há como se falar em cargo de chefia ou mesmo engendramento de
organização criminosa por parte de YOUSSEF, muito menos qualquer tipo de
responsabilidade tributária.
16. No auto de infração, a exigência fiscal, tem base no "caput" dos artigos 674 e
675 do RIR/99, sem apontar o fundamento legal, além do artigo 70, inciso I, alínea
"a", da Lei 11.196/05. Todavia, o TVF aponta como enquadramento legal os
Fl. 2616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
19
seguintes artigos do referido regulamento: Arts. 674; parágrafos 1o a 3o, artigo
682, I, art. 717, 722, 723, 725 todos do RIR/99.
17. Inexiste, portanto, indicação precisa dos dispositivos legais infringidos pela
empresa fiscalizada, a dar ensejo a exigência fiscal e suposta responsabilidade,
com o rigor que exige, o inciso IV, artigo 10 do Decreto 70.235/72, o que configura
cerceamento de defesa.
18. Isto porque, o artigo 682, I não tem a mesma regra matriz de hipótese de
incidência do artigo 674, ambos do RIR/99, (critério material, pessoal, temporal,
espacial).
19. E o artigo 675 do RIR/99 apontado no auto de infração, tem como hipótese de
incidência à remuneração indireta paga a beneficiário não identificado, ou seja, a
falta de identificação de despesas e vantagens a que se refere o artigo 622 do
RIR/99, quando não incorporadas no salário dos beneficiários.
20. O que nos leva concluir o equívoco na capitulação legal das autoridades
fiscais, ao apontar o artigos 674 e 675 do RIR/99 como fundamento legal, o que
per si é causa de nulidade do auto de infração.
21. No entanto, basta um olhar atento, na base de cálculo apurada a partir do
relatório BACEN dos contratos de Câmbio, para verificar que há identificação de
todos os beneficiários das operações de câmbio realizadas pela PIROQUÍMICA.
22. Assim, para a incidência do imposto IRRF, com base neste fundamento,
necessariamente deveria estar acompanhado da prova de que o identificado no
contrato de câmbio não foi o efetivo beneficiário de cada operação de câmbio,
ônus que incumbia à fiscalização.
23. É impossível o agravamento de multa, pois inexistem os requisitos legais - IRRF
e IOF.
24. Primeiro, não há elementos a comprovar o dolo específico do impugnante de
simular contratos de importação, para viabilizar operações de câmbio, previsto no
artigo 44, parágrafo 1o.
25. Por óbvio, o parágrafo 2o não se aplica ao impugnante, tendo vista que sequer
tinha ciência da ação fiscal, como poderia descumprir no prazo avençado pela
fiscalização nas hipóteses elencadas nos incisos I a III, quando sequer foi intimado
para cumprir tal determinação.
26. Não foi ele pessoalmente ou representando a PIROQUÍMICA que realizou as
operações de câmbio.
27. Portanto, não pode responder por atos dos sócios e controladores, porque
deve ser resguardada a pessoalidade entre o ilícito e dever de responder pelo
tributo devido pela sociedade.
Fl. 2617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
20
28. A fiscalização parte da premissa de prova colhida na fase inquisitorial, no
entanto não anexou aos autos, a decisão judicial que autoriza o
compartilhamento de dados entre Polícia Federal e Receita Federal.
29. A seleção do contribuinte para o procedimento de fiscalização está baseada
em documentos coletados por autoridade policial federal, em sede de inquérito
policial (IPL 1041/2013) constantes nos autos do processo judicial 5049557-
14.2013.404.7000, e em fatos expostos da denúncia formulada pelo Ministério
Público Federal contra Alberto Youssef e outros.
30. A referida decisão é essencial para a validade do processo administrativo
fiscal, porque sem a qual, não há controle da legalidade dos atos administrativos.
E, por outra via, a denúncia tão somente inaugura o processo penal, não é
atividade probatória. E o fato jurídico tributário ou a vinculação de terceiro, deve
ser provado, segunda as regras da legislação tributária.
31. E a prova emprestada consiste no transporte de produção probatória de um
processo para outro, em outras palavras, é o aproveitamento da atividade
probatória desenvolvida em outro processo, porém, jamais de atividade
inquisitória, como é o inquérito policial ou a denúncia dele decorrente.
32. É de se dizer, a prova emprestada ingressa no outro processo na forma de
documento, consoante os meios e formas permitidas em lei e, devido o sistema
de garantias vigente, indispensável a autorização judicial.
33. Portanto, o que se espera da Instância Administrativa é uma decisão atrelada
às provas produzidas no processo administrativo fiscal, afastado da condenação
antecipada e da pressão midiática, que acusa e julga, sem conhecer os fatos.
34. A partir da delação de Alberto Youssef se revelou fatos guardados e de suma
importância para operação "lava-jato" alcançar os contornos e a amplitude
noticiadas diariamente, todavia, nem de longe pode ser considerado o chefe,
mentor ou líder de organização criminosa.
35. De se dizer, as empresas controladas por MEIRELLES ou através de seus
subordinados, Youssef sequer tinha conhecimento de como operavam.
36. Vez que a pessoa jurídica, não se confunde com as pessoas de seus dos sócios,
de se frisar, Alberto tinha negócios com o operador de mercado Leonardo
Meirelles. Tampouco teve LEONARDO MEIRELLES sob seu comando, que nunca foi
subordinado ou empregado de Youssef.
37. Na realidade, MEIRELLES e seus subordinados, inclusive seu irmão, titularizam
contas no exterior e, exercendo o controle das empresas de sua propriedade ou
em nome de terceiros a disponibiliza a terceiros.
38. E YOUSSEF foi mais um de seus clientes, mas não detinha poder de mando
sobre LEONARDO MEIRELLES, LEANDRO, PEDRO, ESDRA, RAPHAEL ou CARLOS
ALBERTO.
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
21
39. Bem se vê, a Fiscalização ao adotar a denúncia, peça inaugural como descrição
dos fatos, deixou de cumprir o quanto delineado no artigo 142, do CTN. Por ter
sido mais um dos clientes de MEIRELLES, não torna Youssef sócio de fato ou de
direito da PIROQUÍMICA, ou qualquer outra controlada por MEIRELLES.
40. A ilegalidade é flagrante, o vício posto no auto de infração é insanável, o que
impõe o reconhecimento de sua nulidade. Seja pela ausência da decisão judicial
que autorizou um suposto compartilhamento de dados ou pela ausência de
provas para configurar o vínculo.
41. A solidariedade por interesse comum exige a prova e não a presunção, de que
os sujeitos passivos estavam no mesmo pólo da relação jurídica tributária e
praticaram conjuntamente o fato jurídico tributário. Como se vê, a solidariedade
do artigo 124, I
implica sujeita passiva direta e não indireta. Portanto, pluralidade
de sujeitos passivos.
42. Não há base no contexto fático ou documentos que dão suporte a autuação
fiscal, para concluir que ALBERTO YOUSSEF se encontra no mesmo pólo da relação
jurídica tributária. Contudo sem margens a dúvidas, é possível concluir que
LEONARDO MEIRELLES não era subordinado à YOUSSEF e muito menos, líder do
esquema coordenado por LEONARDO MEIRELLES, antes mesmo de conhecer
YOUSSEF (2012), operando muito antes disso ao que se infere dos autos com o Sr.
Waldomiro de Oliveira.
43. Sendo a atividade tributária plenamente vinculada, não é permitido atribuir
responsabilidade a pessoas que não sejam nos termos da Lei responsáveis
tributários. Portanto, o artigo 135, III do CTN somente responsabiliza aqueles que
estejam na direção, gerência e representação legal de pessoa jurídica, quando
praticarem atos nas hipóteses elencadas no "caput" do dispositivo legal.
44. YOUSSEF nunca esteve revestido de poderes para representar a
PIROQUÍMICA, conforme se depreende do depoimento de Meirelles anexos ao
PAF e integrante do contexto fático.
O Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, requerendo que:
"a) Seja conhecida e acolhida a presente Impugnação como tempestiva, a fim de
reconhecer as preliminares arguidas: i) nulidade do processo por preterimento do
direito de defesa; cerceamento de defesa; ii) ausência de descrição dos fatos; iii)
inaplicabilidade da multa qualificada e decadência; iv) ausência de parte
integrante do auto de infração; ilegitimidade; conforme fundamentação retro, a
bem de extinguir a presente ação fiscal, reconhecendo a inexistência do vínculo e
débito tributário.
b) Não sendo este o entendimento, dos nobres julgadores, o que sinceramente
não se espera, no mérito seja reconhecida a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, a fim de declarar a inexistência de solidariedade e responsabilidade
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
22
com fundamento no artigo 124, I e 135, III do CTN e de qualquer vínculo do
impugnante e do débito fiscal, a ele correspondente, nos termos da
fundamentação retro.
c) Requer-se, ainda, no caso de não acolhidas as preliminares de nulidade, em
homenagem aos princípios da verdade material e devido processo legal, seja
oportunizada ao impugnante a restituição do prazo, para fim de complementar a
impugnação, juntada de documentos necessários ao contraditório e deslinde da
verdade material."
Não apresentaram impugnação a contribuinte Piroquímica Comercial Ltda – EPP e
os seguintes responsáveis solidários arrolados pela fiscalização:
1. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, CPF: 613.408.806-44, ciência em 30/12/16,
fl. 1840.
2. ELIANA REGINA BOTURA, CPF: 127.629.368-29, ciência em 30/12/16, fl. 1850.
3. ESDRA DE ARANTES FERREIRA, CPF: 259.541.118-71, ciência em 29/12/16, fl.
1861.
4. LEONARDO MEIRELLES, CPF: 265.416.238-99, ciência em 30/12/16,. fl. 1871
5. LEANDRO MEIRELLES, CPF: 336.159.598-33, ciência em 30/12/16, fl. 1882.
6. PEDRO ARGESE JUNIOR, CPF: 033.756.918-58, ciência em 29/12/16, fl. 1893.
7. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, CPF: 329.334.438-05, ciência em 30/12/16, fl.
1903.
8. WALDOMIRO DE OLIVEIRA, CPF: 253.798.098-04, ciência em 30/12/16, fl. 1914.
Em vista da não apresentação de impugnação por parte da autuada e dos
responsáveis solidários acima listados a DRJ/RJO declarou a revelia destes com fundamento no
artigo 54 do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal).
A DRJ/RJO julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo
responsável solidário Banco Confidence de Câmbio SA, somente para excluí-lo do polo passivo da
responsabilidade tributária e improcedente as demais impugnações apresentadas, prolatando as
seguintes ementas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 28/02/2014
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente,
contra a qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa,
onde constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
23
Juntada de Novas Provas
A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto
quando justificado por motivo legalmente previsto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2013 a 28/02/2014
Administrador. Infração à Lei. Responsabilidade Solidária.
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro
ser responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que
deixaram de ser retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas
que, de ofício, foram constituídos com multa qualificada.
Responsabilidade Tributária. Solidariedade. Interesse Comum.
São
solidariamente
responsáveis
pelos
créditos
tributários
correspondentes a obrigações tributárias, as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Responsabilidade Solidária. Totalidade do Crédito.
A sujeição passiva solidária atribuída à terceiros responsáveis refere-se à
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e
juros, não havendo espaço para proporção, redução ou exoneração, com
base em critérios de pessoalidade ou participação no delito fiscal.
Fraude. Multa Qualificada.
A multa qualificada deve ser aplicada quando há prova robusta de que o
sujeito passivo, mediante artifício doloso, evitou o pagamento dos tributos
devidos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/10/2013 a 28/02/2014
Operação Cambial Fraudulenta. Importações Inexistentes. Incidência.
Incide o IOF nas operações cambiais fraudulentas baseadas em operações
de importação inexistentes, não se aplicando a isenção prevista em lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/10/2013 a 28/02/2014
Pagamento sem Causa. IRRF. Alíquota 35%.
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
24
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas
quando não comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
Todos os interessados foram regulamente notificados do julgamento em primeira
instância, inclusive os que tiveram a revelia declarada.
Apresentaram recurso voluntário somente os responsáveis solidários ALBERTO
YOUSSEF e CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, os demais não entregaram qualquer recurso.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
O crédito tributário foi lançado pela autoridade fiscal em virtude de a fiscalização
ter identificado que a autuada celebrou diversos contratos de câmbio a título de importação,
durante os anos-calendário 2011, 2012, 2013 e 2014, através de diversas instituições financeiras,
totalizando aproximadamente USD 52 milhões ou R$ 106 milhões remetidos ao exterior durante
os anos-calendário 2011, 2012, 2013 e 2014.
No entanto, neste mesmo período, apresentou apenas quatro Declarações de
Importação (DI) no valor total de USD 40.714,22, razão pela qual lavrou auto de infração para o
lançamento de IRRF e IOF sobre os valores destes contratos de câmbios a título de importação
sem a equivalente informação em DI.
A grande maioria das importações consideradas pela fiscalização como fictícias
foram para as empresas situadas no exterior RFY IMP.EXP LTD e DGX IMP.EXP.LTD, de propriedade
de dois dos responsáveis solidários arrolados.
Além da autuada foram arroladas como responsáveis solidárias as seguintes
pessoas físicas e jurídicas:
1. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA
2. ELIANA REGINA BOTURA
3. ESDRA DE ARANTES FERREIRA
4. LEONARDO MEIRELLES
5. LEANDRO MEIRELLES
6. PEDRO ARGESE JUNIOR
7. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
25
8. WALDOMIRO DE OLIVEIRA
9. BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A.
10. ALBERTO YOUSSEF
11. CORVAL CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S/A – Em Liquidação
Extrajudicial
Após ciência do auto de infração a autuada não apresentou impugnação e somente
os responsáveis solidários Corval Corretora de Valores Mobiliários S/A, Alberto Youssef e Banco
Confidence de Câmbio S.A. contestaram o auto de infração.
Por esta razão, a instância julgadora a quo declarou a revelia da autuada e dos
demais responsáveis solidários arrolados.
Em julgamento de primeira instância a impugnação apresentada pelo Banco
Confidence de Câmbio S.A foi considerada parcialmente procedente, apenas para excluí-la do polo
passivo da responsabilidade tributária. Quanto as demais apresentadas foram consideradas
improcedentes.
O TVF traz uma longa narrativa dos fatos esclarecendo que a fiscalização foi
resultado de uma denúncia do Ministério Público Federal, como um dos desdobramentos da
operação “lava jato”, e detalhando não só as operações fictícias de importação que resultaram no
auto de infração, mas também a participação de cada um dos responsáveis arrolados.
Apresentaram recurso voluntário os seguintes sujeitos passivos: ALBERTO YOUSSEF
e CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA.
Assim, a presente discussão refere-se à apreciação do recurso de ofício em
decorrência da exclusão da responsabilidade solidária do Banco Confidence de Câmbio S.A, nos
termos do art. 34 do Decreto 70.235/72, além dos recursos voluntários dos responsáveis solidários
arrolados já citados.
Do recurso interposto por CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA
Tendo em vista que o Sr. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA não apresentou
impugnação, a DRJ/RJO declarou sua revelia nos seguintes termos:
I – Revelia
A contribuinte Piroquímica Comercial Ltda - EPP, embora regularmente
cientificada (ciência em 26/12/16, fl. 1803), não apresentou impugnação aos
autos de infração constantes do presente processo, o mesmo ocorrendo com os
seguintes autuados na condição de responsáveis solidários:
1. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, CPF: 613.408.806-44, ciência em
30/12/16, fl. 1840.
(...)
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
26
Neste caso, impõe-se a declaração de revelia para os autuados acima citados,
incluindo a contribuinte Piroquímica Comercial Ltda - EPP, na forma determinada
pelo artigo 54 do Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal)), verbis:
Tendo em vista a declaração de revelia, devido a não apresentação de impugnação
do responsável solidário CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, o recurso voluntário por ele
apresentado não deve ser conhecido, nos termos do art 21 do Decreto n° 70.235/75, Decreto do
Processo Administrativo Fiscal (PAF):
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).
Do recurso interposto por ALBERTO YOUSSEF
O sujeito passivo tomou conhecimento do resultado do julgamento da impugnação
em 13/06/2017 e apresentou o recurso voluntário em 12/07/2017, tempestivamente, e, por
preencher os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em linhas gerais o recurso voluntário trouxe os mesmos argumentos que a
impugnação, sem, contudo, trazer seus motivos de discordância com o Acórdão recorrido, desta
maneira copio o Acórdão exarado pela DRJ/RJO sobre esta responsabilização, adotando como
minhas as razões de decidir:
V.1 - Preliminar de Nulidade
A impugnante requer nulidade argumentando que houve preterimento do direito
de defesa e do contraditório, pois não houve oportunidade de participar no curso
da ação fiscal. Alega ainda que recebera os AI e TVF em formato de CD/DVD o que
"além, de não ter previsão legal, prejudica a efetivação do direito de defesa,
sobretudo de alguém em prisão domiciliar sem acesso a computador para ler o
conteúdo do que recebeu". Alega violação do artigo 10, III, do PAF, por falta de
descrição da conduta específica do impugnante para definir sua responsabilidade
solidária. Alega ainda violação do artigo 10, IV, do PAF, e do artigo 142 do CTN,
porque os AI citam de forma genérica norma infralegal, quando deveriam apontar
especificamente a Lei. Alega outros fatos mais adequados à análise no item
seguinte, uma vez que se referem diretamente à sua responsabilização.
Não assiste razão à Impugnante em nenhuma de suas alegações pelas razões que
se seguem.
A participação do contribuinte ou responsável no curso da ação fiscal (antes da
ciência do Auto de Infração) não é condição necessária para validade do
lançamento, podendo eventualmente ocorrer a juízo da autoridade autuante. De
fato, no âmbito do processo administrativo tributário, e em analogia ao processo
penal, a auditoria-fiscal é a fase inquisitorial que, antecedendo a fase contenciosa
do procedimento, não se rege pelo princípio do contraditório e da ampla defesa,
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
27
pois se destina à investigação, à coleta de informações e de elementos de prova
para a formação da convicção da Autoridade Fiscal a respeito da ocorrência, ou
não, do fato gerador do tributo e de infrações porventura existentes. O
encerramento desta fase com a lavratura do auto de infração, propicia, com a
ciência do contribuinte ou responsável, a fase contenciosa, esta sim plenamente
regida pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, ou de modo mais amplo,
do devido processo legal.
A corroborar esse entendimento está o fato de que a auditoria-fiscal, em certos
casos, pode ser reduzida ao mínimo, dispensando qualquer fiscalização externa
para efetuar o lançamento tributário e, então, o Fisco autua o contribuinte sem
diligenciar em seu estabelecimento e sem intimá-la previamente, desde que
disponha dos elementos de prova para tanto, como acontece nas autuações
decorrentes do simples exame de declarações (Declaração de Ajuste Anual de
Pessoa Física - DIRPF, ou Declaração de Contribuições e de Tributos Federais da
Pessoa Jurídica - DCTF) em cotejo com dados disponíveis nos sistemas
informatizados.
Em conclusão, cabe aos Auditores da Receita Federal provar a ocorrência do fato
gerador e demais circunstâncias necessárias à constituição do crédito tributário, e
demonstrar os fatos que responsabilizam solidariamente terceiros. O princípio do
contraditório autoriza ao contribuinte ou a responsável autuado mediante
Impugnação desconstituir a exigência ou solidariedade imputada atacando as
provas colhidas. Portanto, os requisitos inerentes ao contraditório e à ampla
defesa são observados com a ciência integral dos autos de infração e do Termo de
sujeição passiva, contra os quais o contribuinte ou responsável pode deduzir
defesa. A disputa daí derivada é apreciada na análise de mérito, não podendo
redundar em nulidade.
A Impugnante alega, na seqüência, que recebera o AI e TVF em formato de
CD/DVD, o que redundou em prejuízo da defesa, pois está impedido de utilizar
equipamentos de informática. Não prevalece o argumento, porque o Impugnante
conta com advogado constituído, conforme se verifica à fl. 2240, onde assina peça
impugnatória, e ainda à fl. 2242, com a Procuração outorgada pelo Impugnante
datada de 26/07/16, bem anterior à ciência do AI em 13/12/16 (fl. 1830). Assim, o
fato de encontrar-se em prisão domiciliar, sem acesso a computador, em nada
prejudicou a defesa da Impugnante, uma vez que o Causídico pode ter amplo
acesso aos autos e, consequentemente, produzir robusta contestação no prazo
legal, o que de fato ocorreu.
Na seqüência, aponta a Impugnante outra razão para a nulidade, alega violação
do artigo 10, III, do PAF, por falta de descrição da conduta específica do
impugnante para definir sua responsabilidade solidária. E, na mesma linha, alega
violação do artigo 10, IV, do PAF, e do artigo 142 do CTN, por falta de
fundamentação legal em sentido estrito.
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
28
Os Autos de Infração, ora contestados, encontram-se devidamente motivados,
pois a Autoridade Fiscal, mediante Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 1620 e
ss), descreveu os fatos relevantes à exigência e incluiu toda a base legal
necessária para respaldar o lançamento, particularmente à referente a cada
imputação de responsabilidade solidária.
Observe-se quanto ao IOF, o item VII do TVF em que são citados, reproduzidos e
analisados artigos da Lei no 8.894/94 e do Decreto no 6.306/07. E, quanto ao IRRF,
o item VIII do TVF, em que são citados, reproduzidos e analisados artigos do
Decreto no 3.000/99 (RIR), cada um dos quais com o correspondente artigo de lei
citado. E, finalmente, no tocante à responsabilidade solidária, a Autoridade
Tributária reproduz (item XII do TVF) os artigos 124, I e II; 125, I; 135, III; todos do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66), aplicando especificamente para o
Responsável, ora Impugnante, os artigos 124, I e 135, III.
Acrescente-se ainda que não se vislumbra a contradição alegada pela Impugnante
na base legal do IRRF, pois no TVF, à fl. 1717, está citado e reproduzido o art. 674
do RIR (também citado no AI), com seus parágrafos, onde o artigo 61 da Lei no
8.981/95, que aparece entre parênteses fornece a necessária base legal. De fato,
está claro na citação, mediante os negritos utilizados, que a Fiscalização tomou
como fundamento legal o § 1o do artigo 61 da Lei no 8.981/95, não o seu caput.
Em outros termos, a hipótese de incidência é o pagamento efetuado a terceiros
por não ter sido comprovada a operação ou a sua causa, e não a hipótese de
beneficiário não identificado.
Há ainda longa descrição de fatos que fundamentaram a atribuição de
responsabilidade solidária ao impugnante, sintetizada à fl. 121 do TVF:
1.3 ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.659-72: o líder da organização
criminosa. Coordenava as atividades dos outros denunciados e era o
responsável por todas as decisões. Era sócio administrador de fato da
Piroquímica Comercial Ltda. EPP, CNPJ 00.297.704/0001-78.
Assim, todo o fundamento último da exação fiscal (legal e factual) encontra-se no
anexo TVF, integrante dos AI, do qual a impugnante teve a devida ciência, tanto
que a ele se refere e o contesta em sua peça recursal. É necessário distinguir, en
passant, duas situações: a primeira é a ausência de motivação; e a segunda é a
motivação com a qual não se concorda. No primeiro caso, se confirmada a
exigência fiscal imotivada, resultará em nulidade, mas, no segundo, pode levar
apenas à reforma da exigência no mérito. Entretanto, o Auto de Infração está
motivado.
Requer a impugnante, ainda em sede de preliminar, a declaração de nulidade dos
autos de infração, pois decorrente de vício na coleta da prova. Alega que não há
decisão judicial que autoriza o compartilhamento (prova emprestada) de dados
entre Polícia Federal e Receita Federal, e que a Fiscalização está baseada em
documentos coletados em sede de inquérito policial e em fatos expostos na
denúncia.
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
29
Na verdade, não se verifica aqui caso de prova emprestada. De fato, a Autoridade
Fiscal utilizou-se de depoimentos, interrogatórios e mesmo de outras peças
colhidas no âmbito da operação lava-jato, por ter relevância e pertinência com as
infrações fiscais investigadas, mas que foram tornadas públicas pela Autoridade
Judicial. Assim, desnecessária qualquer decisão de compartilhamento com a
Receita Federal, porque a Autoridade Judicial, em consideração ao princípio da
publicidade e da transparência, já havia tornada pública toda a informação da
qual se valera a Fiscalização.
No TVF, a Fiscalização teve o cuidado de citar as fontes e mesmo de juntar cópias
de tais documentos no corpo dos autos. Em outras palavras, tais documentos
foram incorporados ao presente processo administrativo fiscal (PAF),
submetendo-se, a partir daí, ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, outros elementos de prova foram considerados pela Fiscalização,
inclusive o fato decisivo aqui de que os contratos de câmbio examinados, embora
referenciados em importações, não correspondiam a quaisquer "Declarações de
Importação" no Siscomex, observando-se sobre o ponto o Ofício 8662/2014-
BCB/DECON, do Banco Central do Brasil, datado de 05/06/2014, destinado à
Receita Federal do Brasil, juntado às fls. 1163 e ss.
Enfim, o descabimento da nulidade torna-se induvidoso quando se verifica que os
autos de infração, no qual se integra o TVF, contém todos os requisitos previstos
no art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Por outro lado, não se verifica ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve ciência dos
autos de infração e oportunidade para o contraditório e a ampla defesa, nem se
detecta violação aos art. 3o e 142 do CTN, pois, há indiscutível base legal - citada
no auto e TVF- para o lançamento de ofício e para exigência de multa.
Para concluir, não tendo havido cerceamento de defesa, tendo sido lavrado os AI
por autoridade competente com todos os requisitos estabelecidos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72 (PAF), é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada,
em consonância ao que determina o PAF, art. 59, verbis:
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
30
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
(...)
Desta forma, rejeita-se integralmente a tese de nulidade do auto de infração, em
todos os seus fundamentos.
V.2 - Responsabilidade Solidária - Art. 124, I & 135, III, CTN
A base legal da responsabilização solidária efetuada, no caso, são os artigos 124,
inciso I e o art. 135, inciso III, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal; (gn)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. (gn)
A Impugnante afirma não se sustentar a imputação de chefia de organização
criminosa, muito menos qualquer tipo de responsabilidade tributária, porque os
sócios atuais da Piroquímica são Pedro Argese Junior (Pedro) e Eliana Regina
Botura (Eliana), esta última esposa de Esdra Arantes Ferreira (Esdra). Afirma ainda
que a empresa era de propriedade de Pedro, Esdra e Leonardo Meirelles
(Leonardo), pois os dois últimos confirmaram que adquiriram gratuitamente 66%
da empresa Piroquímica, registrando as cotas formalmente em nome da esposa
de Esdra. Por último, ressalta que Pedro assinava pela Piroquímica.
Os fatos alegados não refutam a hipótese de comando da fraude perpetrada
consistente em simular importações com fim de ("lavar" e) remeter recursos
(ilícitos) para o exterior e, assim, promover a ilicitude fiscal da qual trata estes
autos. Os depoimentos do próprio Alberto Youssef prestados no âmbito da
operação lava-jato, perante Polícia Federal, Ministério Público Federal e seu
Advogado, em acordo de colaboração premiada, já tornados públicos (e.g. Folha
de São Paulo de 12/03/15), com cópia nos autos deste PAF (v. fls. 317 e ss),
atestam sua participação relevante nos ilícitos fiscais, ora em exame. Algumas
passagens do Termo de Colaboração devem ser aqui destacadas:
(...) QUE, assevera que muitos pagamentos eram feitos por meio de
transferências no exterior em favor das off shores de LEONARDO MEIRELLE
(sic.), NELMA PENASSO e de clientes de CARLOS ROCHA, vulgo CEARA;
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
31
(...);QUE, os valores em espécie eram obtidos junto as contas da MO
CONSULTORIA ou outras empresas de WALDOMIRO, junto a LABOGEM ou
PIROQUIMICA; (...)QUE, questionado acerca de quais empresas utilizava
para emissão de notas, diz que utilizava as empresas de WALDOMIRO (MO
CONSULTORIA, RCI e RIGIDEZ), empresas de LEONARDO MEIRELLES(não
recordando o nome no momento) sendo que eventualmente a GFD emitiu
notas também ficando o declarante, nesse caso, com a verba destinada a
cobertura de custos de emissão de nota fiscal; (gn, fls. 317 e ss)
Nesta passagem, o Impugnante, então declarante, admite relações tanto com as
pessoas físicas Leonardo e Waldomiro, quanto com a pessoa jurídica Piroquímica,
no contexto da fraude desvendada pela força tarefa da lava-jato. Observe-se que
havia pelo Responsabilizado-Impugnante uso livre da empresa de Leonardo
Meirelles Piroquímica para as operações que viabilizavam os ilícitos, seja emitindo
notas fiscais ideologicamente falsas, seja transferindo recursos para o exterior,
seja para operações bancárias. Tudo admitido pelo Impugnante em seu Termo de
Colaboração. Na seqüência esta conclusão é corroborada ainda em outra
passagem do depoimento de Youssef:
QUE nestes casos as empresas de WALDOMIRO transferiam os recursos para as
empresas de LEONARDO e este fornecia o dinheiro em espécie ao declarante;
QUE para isto o declarante remunerava LEONARDO a ordem de 1% a 2% do valor
sacado, utilizando-se para tanto o valor de 5,5% que sobravam dos 20%
anteriormente mencionados;
QUE, acerca de empresas de LEONARDO MEIRELLES no exterior, explica que
a sua relação comercial com LEONARDO era inicialmente relacionada a
transferências financeiras, sendo que o declarante emitia TEDs para que
este fizesse saques em espécie e lhe devolvesse o dinheiro, tendo
LEONARDO executado a tarefa de emissão de notas como WALDOMIRO,
nos termos antes mencionados; QUE, LEONARDO recebia cerca de 1 a 2%
do valor da transação no caso dos saques, sem emissão de nota fiscal; QUE,
ocorreram casos em que o declarante devia receber recursos no exterior e
os valores foram careados (sic.) as empresas usadas por LEONARDO a RFY,
ELITE DAY e a DGX, promovendo este a disponibilização dos valores ao
declarante no Brasil. (gn, fls. 317 e ss)
Leonardo Meirelles, por sua vez, em seu depoimento (fls. 375 e ss) à Polícia
Federal, esclarece
(...) QUE ALBERTO YOUSSEF fazia uso das contas bancárias da LABOGEN
QUÍMICA, INDUSTRIA LABOGEN, PIROQUÍMICA, HMAR CONSULTORIA e
RMV CCV CONSULTORIA, para indicar o recebimento de depósitos e
transferências financeiras para tais contas de onde o dinheiro era utilizado
em sua maioria para aquisição de contratos de cambio referente a
importações fictícias; QUE no tocante aos valores depositados nas
empresas controladas pelo declarante acima citadas com destino ao
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
32
exterior, YOUSSEF sempre avisava ao declarante a respeito do recebimento
de determinado valor que deveria ser disponibilizado no exterior para uma
empresa que o próprio YOUSSEF indicava, inclusive os dados bancários. A
partir destas informações recebidas de YOUSSEF, o declarante fechava o
cambio e a operação correspondente; (...)
Ou seja, todos os contratos de cambio feitos a mando de YOUSSEF não
possuem declaração de importação e não foram objeto de pagamento de
qualquer tributo; (...)
Ora, o depoimento de Leonardo torna-se ainda mais relevante porque fora
confirmado em juízo, trazendo esclarecimentos de sua relação com Youssef:
Juiz Federal: - Mas essas remessas pra fora, nem todas estavam amparadas
por importações reais, é isso?
Interrogado:- Perfeito. Nem todas estavam amparadas devidamente pelas
suas devidas importações.
Juiz Federal; - O senhor fazia esse serviço só para o senhor Alberto Youssef
ou para outras pessoas também?
Interrogado:- A principio, a grande maioria, por questões de dificuldades
financeiras, naquela ocasião, naquele momento, eu efetuava, a grande
maioria, vamos dizer, 80%, 70 a 80%, era pro seu Alberto. (...)Juiz Federal: -
Esses... e pra isso o senhor utilizava a Labogen e a Piroquímica?
Interrogado:- Sim. Sim, Excelência.
(...)
Juiz Federal: - Mas daí como é que o senhor fazia pra disponibilizar, então,
dinheiro pra ele, em espécie?
Interrogado:- Então, disponibilização... vamos voltar um pouquinho. Então,
a gente tem um contrato originário de prestação de serviço ou consultoria,
que seja, para uma construtora ou... que seja, advinda de algum acerto de
agentes públicos, né? Esse contrato é transformado em uma emissão de
uma nota fiscal que creditou numa empresa terceira, no caso, na MO. E
essa empresa passou o TED pra minha conta da Labogen. Aí a Labogen faz o
fechamento de câmbio do pagamento de importações que não existiram,
perfeito? Para beneficiários, esses terceiros, e esses terceiros que pagam
em reais aqui. Onde, a princípio, configura a prática do dólar cabo, vamos
dizer assim. Basicamente esse é o desenho, o caminho por onde a coisa
acontecia. (fls. 402 e ss) (gn)
O depoimento em juízo de Leonardo Meirelles deixa claro sua íntima relação com
Alberto Youssef. Depreende-se do depoimento, por exemplo, que Leonardo e
suas empresas funcionavam a serviço de Youssef, embora não exclusivamente.
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
33
A alegação de que a Piroquímica está registrada formalmente em nome de Pedro
e Eliana, ou que Pedro assinava pela empresa, não elide a participação e até
prevalência de fato de Youssef nos atos que redundaram em remessas de
dinheiro com base em importações fictícias e sem pagamentos dos tributos
devidos. Há outros depoimentos (Waldomiro, Leandro, Esdra e Pedro nos autos,
v. fls. 402 e ss) corroborando o mesmo entendimento.
Na autuação que se examina, restou evidenciado o interesse do responsável, ora
impugnante, nas atividades que deram origem aos fatos geradores dos tributos
devidos pela autuada, conforme disposto no citado artigo 124, inciso I, do CTN -
uma vez que participara efetivamente nas ações delituosas, beneficiando-se ainda
das atividades ilícitas da empresa.
Os indícios convergem no sentido de haver propósito e interesse comum na ação
de contribuinte e responsável a fim de simular contratos de câmbio, amparados
em importações inexistentes, sem os devidos recolhimentos dos tributos
incidentes (IOF e IRRF), promovendo simultaneamente evasão fiscal e evasão de
divisas, causando graves danos ao erário público. Havia interesse comum entre os
arrolados e também uma espécie de controle geral de Youssef sobre as
operações, o que justifica a aplicação do art. 124, I e também do art. 135, III, do
CTN. Daí entende-se como correta a lavratura dos autos de infração contra a
contribuinte e a lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária, acostado aos
autos, da responsável, ora impugnante.
V.3 - Outros pontos da Impugnação:
Multa Qualificada Quanto à multa de ofício qualificada remete-se aqui ao
argumentado na análise da Impugnação do responsabilizado Corval neste voto,
acrescentando-se ainda que não prevalecem argumentos do impugnante no
sentido de cindir o crédito para o exonerar da multa, por conta de sua condição
de responsável e de sua suposta participação secundária.
Repita-se: Não há base legal para a proporção (redução ou exoneração)requerida.
Na verdade, a legislação aponta no sentido contrário ao almejado, pois ao vedar o
benefício de ordem a regra legal impõe, conseqüentemente, a todos a
responsabilização por todo o crédito constituído:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Assim, a sujeição passiva solidária atribuída à Impugnante a responsabiliza pela
totalidade do crédito tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros.
Não há espaço para a proporção, redução ou exoneração, como pleiteado, pois,
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
34
nestes casos, "qualquer um dos sujeitos passivos elencados na norma respondem
in totum et totaliter pela dívida integral" (Min. LUIZ FUX no AgRg no REsp 916914
(2007/0007162-6 - 06/08/2009)
Desta forma pelos mesmos motivos expostos pelo Acórdão recorrido, o responsável
solidário ALBERTO YOUSSEF deve ser mantido no polo passivo da obrigação tributária.
Do recurso de ofício
A DRJ/RJO retirou do polo passivo da obrigação tributária o responsável solidário
arrolado Banco Confidence de Câmbio SA, desta forma impetrou o recurso de ofício nos termos do
art. 25, Inciso II, do PAF. Tendo em vista que o valor lançado é superior ao limite estabelecido pela
Portaria MF no 2/2023, ele deve ser conhecido.
A fiscalização entendeu que o Banco Confidence de Câmbio S.A deveria estar no
polo passivo da obrigação tributária, pelos motivos expostos abaixo:
O Banco Confidence de Câmbio S.A. é o depositário de contas em moeda
estrangeira que têm como titulares, por exemplo, as corretoras Levycam
Corretora de Câmbio, TOV Corretora de Câmbio, Corval Corretora de Valores
Mobiliários e Pioneer Corretora de Câmbio.
Em relação a empresa Piroquímica Comercial, o Banco Confidence não atuou
como sender apenas nas ordens de pagamento emitidas pela Corval Corretora,
conforme consta deste TVF. Também atuou como sender nas operações dos
contratos de câmbio celebrados pela empresa Piroquímica com a Pioneer
Corretora de Câmbio, com a Tov Corretora, e com a Levycam Corretora, conforme
informou em sua resposta ao Termo de Intimação no 001/2016.
Na resposta ao Termo de Início, o Banco Confidence afirmou que não lhe caberia
qualquer responsabilidade em relação aos contratos de câmbio das operações
mencionadas naquele termo. Extraímos alguns trechos:
(...)
As alegações do Banco Confidence, quando se coloca totalmente isento de
qualquer responsabilidade em relação a essas operações de câmbio relatadas
neste TVF, não se sustentam com base no art. 213 da Circular no 3.691/2013
como afirmado e transcrito acima.
Muito pelo contrário, determina que os bancos autorizados mantenedores de
contas em moedas estrangeiras precisam conhecer os procedimentos de
prevenção à lavagem de dinheiro adotados pelos titulares dessas contas (neste
caso, as Sociedades Corretoras).
Essa determinação é explícita quanto ao objetivo da norma, ou seja: os bancos
autorizados também têm que cumprir as recomendações do GAFI e, ainda, devem
plicar procedimentos internos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao
Financiamento ao Terrorismo (PLD/CFT).
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
35
A determinação do art. 213 é clara ao afirmar que os bancos autorizados devem
fazer o acompanhamento das contas em moedas estrangeiras, das quais são
mantenedores.
Com base nesse dispositivo legal, podemos afirmar que o Banco Confidence não
foi um mero pagador e liquidante de ordens de pagamento emitidas pelas
corretoras de câmbio, mas tinha a responsabilidade de acompanhar a
movimentação das contas dessas corretoras, objetivando a prevenção à lavagem
de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo.
No direito americano, há a teoria da Cegueira Deliberada - Willful Blindness – foi
criada pela Suprema Corte e refere-se a um comportamento igual ao do avestruz:
intencionalmente, enterra a cabeça para não enxergar o crime.
No Brasil, essa teoria já foi usada na Ação Penal 470, conhecida como Mensalão,
na qual o Ministro Celso de Mello admitiu a possibilidade do dolo eventual em
crimes de lavagem de capitais com suporte na teoria da cegueira deliberada. O
Ministro afirmou:
em que o agente fingiria não perceber determinada situação de ilicitude para, a
partir daí, alcançar a vantagem prometida.
Cabe repetir que o Banco Confidence deveria fazer o acompanhamento da
movimentação das contas das referidas corretoras, objetivando a prevenção à
lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo, conforme
determinado no art. 213 da Circular no 3.691/2013.
Ao emitir os swifts, o Banco Confidence tinha pleno conhecimento da empresa
contratante (Piroquímica), do valor da operação e, lógico, da corretora de câmbio.
Em um curto período, compreendido entre outubro/2013 e fevereiro/2014,
pagou e liquidou 222 ordens de pagamento emitidas pela Corval Corretora de
Valores Mobiliarios no montante de USD 19.709.436,88 equivalente a R$
45.440.978,66.
Não houve por parte da instituição financeira qualquer ação no sentido de
investigar e conhecer a origem do dinheiro, considerando que se tratava de um
montante vultoso. Não há qualquer dúvida que tal comportamento foi de
“cegueira deliberada” por não ter adotado a devida cautela, determinada em
norma legal, pois a conta em moeda estrangeira da Pioneer Corretora estava sob
sua responsabilidade.
O Juiz Sérgio Moro em relação à aplicação da teoria da Cegueira Deliberada e
referindo-se ao disposto no art. 1o da Lei no 12.683/2012 mencionou: admitindo o
dolo eventual, o crime de lavagem do art. 1o restaria configurado ainda que o
agente não tivesse o conhecimento pleno da origem ou natureza criminosa dos
bens, direitos ou valores envolvidos, bastando que tivesse conhecimento da
probabilidade desse fato, agindo de forma indiferente quanto à ocorrência do
resultado delitivo.
Fl. 2633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
36
Neste Termo de Verificação Fiscal ficou constatado que as referidas operações de
câmbio tinham como objetivo a lavagem de dinheiro de terceiros e evasão de
divisas.
Em razão dos motivos expostos acima a fiscalização entendeu que o Banco
Confidence de Câmbio S.A deveria ser responsabilizado solidariamente pelos tributos lançados nos
termos do art 124, Inciso II, do CTN:
1.11 BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A., CNPJ 11.703.662/0001-44:
banco autorizado a operar no mercado de câmbio como mantenedor da conta em
moedas estrangeiras da Corval Corretora de Valores Mobiliários S.A. Em
Liquidação Extrajudicial, com a qual a Piroquímica Comercial Ltda. EPP, CNPJ
00.297.704/0001-78 celebrou diversos contratos de câmbio para pagamento de
operações de importação fraudulentas.
- Endereço: Rua Júlio Gonzalez, 132 – conjuntos 121/124 – Pavimento no 18, Barra
Funda, São Paulo (SP) - CEP 01156-060.
ENQUADRAMENTO LEGAL: art. 124, inc. II do Código Tributário Nacional.
Em julgamento da impugnação apresentada a DRJ/RJO assim se manifestou a
respeito deste ponto:
A Impugnante argumenta, neste item, que, no Termo de Verificação Fiscal, não há
referência a dispositivo da lei tributária que ampare sua responsabilização
solidária. Alega que os contratos de câmbio foram realizados entre a Corval e
Piroquímica, cabendo a ela (Confidence) simplesmente atender à ordem da
corretora e realizar a transferência bancária. Alega ainda que sempre realizou
todos os procedimentos de precaução e segurança, conforme previstos nas
Circulares do BACEN, na Corval e nas demais corretoras com as quais se
relacionava. Em junho de 2014, tão logo teve ciência das suspeitas que pairavam
sobre a Piroquímica e outros clientes da Corval, bloqueou as operações em que
tais clientes estivessem envolvidos.
A base legal da responsabilização solidária efetuada, no caso, consiste do artigo
124, inciso II, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei. (gn)
A Fiscalização combinou o artigo acima citado com a Circular Bacen no
3.691/2013, particularmente o seu art. 213, abaixo citado, para assim
fundamentar a responsabilidade solidária do Banco Confidence:
Art. 213. Os bancos autorizados a operar no mercado de câmbio
mantenedores de contas em moedas estrangeiras permitidas neste capítulo
Fl. 2634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
37
devem tomar medidas para conhecer os procedimentos de prevenção à
lavagem de dinheiro adotados pelos titulares dessas contas, de forma a
cumprir com as recomendações do GAFI, bem como devem aplicar
procedimentos internos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao
Financiamento ao Terrorismo (PLD/CFT) no acompanhamento da
movimentação das referidas contas.
A Impugnante alega que o art. 213 da Circular não pode fornecer o apoio
pretendido à imputação efetuada, porque (1) essa norma foi editada em 16 de
dezembro de 2013, muito tempo depois da realização das operações objeto do
Auto de Infração; (2) tal dispositivo não consta da capitulação legal da
responsabilização solidária do Impugnante; (3) o artigo 124, II do CTN exige norma
veiculada em lei ordinária com a atribuição da responsabilidade solidária; (4) a
atribuição da responsabilidade em matéria tributária tem que ser explícita pelo
dispositivo legal, com indicação das hipóteses de sua caracterização e dos entes
responsabilizados pelo crédito tributário devido por outrem.
A objeção (2) não prevalece porque há citação expressa no TVF do dispositivo
(Circular Bacen no 3.691/2013, art. 213), conforme se verifica à fls. 1735 e ss. e do
qual a Impugnante teve ciência, juntamente com os autos de infração, contra o
qual a responsabilizada destinou suas alegações contestatórias, demonstrando
saber que o TVF é o próprio fundamento dos AI. Quanto aos demais requisitos
assiste razão parcial ao Impugnante, sendo que o requisito da lei é essencial.
Entende-se que o inciso II, art. 124, do CTN quando se refere à lei ("as pessoas
expressamente designadas por lei") está exigindo lei ordinária (ou diploma que
tenha tal status) para imputar responsabilidade solidária pelo crédito tributário de
outrem, ou seja, que não se reveste da condição de contribuinte. Neste sentido, a
Circular Bacen no 3.691/2013, art. 213, não poderia cumprir o requisito exigido na
Lei Complementar (CTN).
Observe-se que o Código, em disposição geral, no início do Capítulo V, que trata
da responsabilidade tributária também é taxativo na exigência de lei, no sentido
aqui interpretado, para tal atribuição, quando a terceira pessoa vincula-se ao fato
gerador da respectiva obrigação:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa,
vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.(gn)
Para firmar o entendimento aqui exposto, vale citar o artigo 97 ainda do Codex,
que impõe a veiculação por lei a disciplina de determinadas matérias, entre as
quais, o sujeito passivo da obrigação tributária:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
Fl. 2635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
38
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado
o disposto no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
(...)(gn)
Para encerrar a digressão, a própria Constituição Federal, no seu art. 150, §7o,
impõe, para hipóteses análogas, a existência de lei como pressuposto para a
atribuição da condição de responsável pelo assim chamado fato gerador
presumido:
CF/88
Art. 150 (...)
§ 7o A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a
condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo
fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e
preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador
presumido. (Incluído pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Deste modo, conclui-se que a responsabilidade tributária (art. 124, II, CTN)
pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a
regra matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu pressuposto de
fato e seus sujeitos próprios, ambas instituídas por lei, com os balizamentos do
Código e da Lex Magna. Tal não se deu no caso, razão pela qual deve ser excluída
a responsabilidade do impugnante em relação ao crédito constituído. Prejudicada
a análise das demais ponderações no ponto.
Ad argumentandum tantum, a Circular 3691/13 entrou em vigor em 03/02/14
("Art. 214. Esta Circular entra em vigor em 3 de fevereiro de 2014"), o que levaria
a excluir a responsabilidade do impugnante em 219 dos 222 contratos de câmbio
irregulares (vide fls. 1743 e ss).
De acordo com a decisão acima a exclusão do polo passivo da obrigação tributária
do Banco Confidence de Câmbio S.A, foi motivada, em síntese, em virtude de que não se poderia
opor uma Circular publicada pelo Banco Central como previsão legal para responsabilização
tributária a que alude o art 124, II, do CTN.
Vale dizer que o citado dispositivo do CTN traz a expressão “as pessoas
expressamente designadas por lei”, o que a Circular Bacen no 3.691/2013 em seu art. 213, não traz
tal previsão expressa, e nem poderia fazê-lo, como bem fundamentou a DRJ/RJO, por não se trata
de uma lei, conforme definição constitucional, nem possui o mesmo “satus”
No máximo que esta Circular poderia trazer de efeitos são sanções administrativas
no âmbito de competência do Banco Central, se esta instituição entender que houve infração às
suas regras por parte da interessada. No entanto, jamais teria o alcance na legislação tributária
para atrair a responsabilização tributária como propôs a fiscalização.
Fl. 2636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.114 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720161/2016-73
39
Sendo assim, voto para:
i)
Não conhecer do recurso voluntário interposto por CARLOS ALBERTO
PEREIRA DA COSTA.
ii)
Conhecer do recurso ALBERTO YOUSSEF, para, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-o no polo passivo da obrigação tributária.
iii)
Conhecer do recurso de ofício, para, no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo a exclusão no polo passivo da obrigação tributária o Banco
Confidence de Câmbio S.A.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 2637
DF CARF MF
Original